Tribunal: TCU
Processo: 030.072/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas da Secretaria-Executiva do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da secretaria-executiva do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (SE/MPA), relativo ao exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Henrique Antônio dos Santos Nunes, XXX.574.597-XX, então Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do MPA, substituto, da empresa Prover Saúde e Meio ambiente Ltda., 10.212.240/0001-03, e da empresa Agência de Eventos Negócios e Serviços Ltda., 05.439.142/0001-73, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Henrique Antônio dos Santos Nunes solidariamente à empresa Agência de Eventos Negócios e Serviços Ltda. Data da ocorrência Valor (R$) 13/3/2014 266.863,40 3/4/2014 251.864,40 9.2.2. Sr. Henrique Antônio dos Santos Nunes solidariamente à empresa Prover Saúde e Meio ambiente Ltda Data da ocorrência Valor (R$) 7/4/2014 181.107,54 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Henrique Antônio dos Santos Nunes, XXX.574.597-XX, e às empresas Prover Saúde e Meio ambiente Ltda., 10.212.240/0001-03 e Agência de Eventos Negócios e Serviços Ltda., 05.439.142/0001-73, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Otacílio de Lima Araújo, XXX.508.047-XX, então secretário-executivo do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura/MPA, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; 9.5. julgar regulares as contas dos demais responsáveis indicados no item 3 acima, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.6. aplicar ao Sr. Dayvson Franklin de Souza, XXX.110.942-XX, então secretário de aquicultura e pesca, a multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o inciso IV do art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 216 do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução TCU 315/2020, que a inércia da administração na instauração de tomada de contas especial é passível de responsabilização daqueles que lhe derem ensejo, visto que o ordenador de despesa da unidade concedente tem prazos definidos para se pronunciar sobre a prestação de contas, conforme determina o §1o do art. 1o da Instrução Normativa/TCU 56/2007 c/c §7o do art. 10 do Decreto 6.170/2007; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.